Tribunal: TJDFT
Processo: 0703554-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703554-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALIA MARIA MESQUITA RIBEIRO, GUSTAVO MESQUITA RIBEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Intime-se o agravado para, querendo, responder ao recurso, no prazo de quinze (15) dias. Brasília, DF, em 17 de fevereiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator